Tribunal: STF
Processo: Rcl 44699
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei seguimento à reclamação, com base nos seguintes fundamentos (eDoc 13):
    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão mediante a qual a 1ª Turma Recursal do TJDFT, nos autos do Processo nº 0704621-12.2019.8.070018, obstou a subida do recurso extraordinário, por considerar que o ato reclamado está de acordo com a conclusão desta Corte quando do julgamento do RE 837.311, paradigma do Tema 784 da repercussão geral. 
    Sustenta-se, em síntese, que a reclamante foi aprovada em concurso público para o cargo de Pedagogo-Orientador Educacional, em cadastro de reserva, sendo certo que durante a vigência do certame surgiram novas vagas para o cargo em que aprovada. Aduz-se que no primeiro período de validade do certame, poucas vagas foram preenchidas, pois, diante da demora em chamar os candidatos aprovados, 30% (trinta por cento) dos convocados já tinham ingressado em outros cargos e não assumiram o cargo desse concurso.
    Discorre, ainda, que poucos dias antes de expirar a validade do concurso, a Administração Pública promoveu nova convocação – de 412 novos candidatos. Ocorre que com três dias para vencer o certame e, sem considerar as possíveis desistências, isso causou revolta nos candidatos que poderiam ocupar as vagas resultantes de não provimento. 
    Informa-se que a interposição da ação na origem se deu ainda dentro da validade do certame em questão. Alega-se por fim, a violação de princípios constitucionais como a ilegalidade, ineficiência e desproporcionalidade (eDoc 1, p. 4). 
    Após sucessivos recursos, a parte reclamante interpôs recurso extraordinário o qual foi negado seguimento com fundamento no Tema 784 da repercussão geral (eDoc 10, pp. 52 a 56). Em face desse óbice, apresentou-se agravo do artigo 1.042, cuja decisão foi pelo não conhecimento do recurso (eDoc 10, pp. 98 e 99). 
    Nesse contexto, requer, liminarmente, a suspensão do processo a fim de se evitar o trânsito em julgado. Em definitivo, pleiteia pela procedência dessa ação para reformar a decisão reclamada. 
    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso “per saltum” à Corte Suprema.
    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, § 5º, II, do CPC:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    §5º É inadmissível a reclamação:
    (...)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:
    (…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636; grifei).
    O Plenário desta Corte, ao apreciar o Temas 784 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese (g.n.):
    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 
    1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 
    2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 
    3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (RE 837311, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.4.2016)
    Na espécie, alega a reclamante ter sido aprovada em concurso público, em cadastro de reserva, para o cargo de Pedagogo-Orientador Educacional e, durante o prazo de validade do certame, a Administração Pública demorou a nomear candidatos e, quando o fez, desconsiderou a possibilidade de possíveis desistências dos candidatos aprovados, impossibilitando os demais candidatos a serem nomeados nas vagas remanescentes. 
    No entanto, ao apreciar a ação subjacente, em especial, o recurso extraordinário interposto, a Presidência da Turma Recursal do TJDFT assim asseverou (eDoc 10, p. 54 e 55):
    “O recurso extraordinário não merece ser admitido. 
    Com relação ao tema objeto do inconformismo – direito subjetivo de nomeação em concurso em razão da preterição ocorrida pela contratação de terceirizados, conquanto haja sido aprovada fora do n. de vagas – , o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge, dentre outras, nas seguintes hipóteses: ‘1) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 2. Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF)’ (tema 784).
    (…)
    O acórdão recorrido reconheceu que “A recorrente não possui direito adquirido à nomeação, porquanto o concurso em exame oferecia 50 (cinquenta) vagas para provimento imediato, e a recorrente foi classificada na 678ª colocação, dentro do cadastro reserva instituído pelo item 9.5, do Edital n. 01 SEAP/2014 (ID 11250166, p. 6). Além disso, as desistências e nomeações tornadas sem efeito se deram quando expirado o prazo de validade do concurso, não havendo que se falar em direito subjetivo à nomeação.” 
    A decisão recorrida encontra-se, portanto, em conformidade com o entendimento do STF proferido em sede de repercussão geral e acima transcrito (tema 784). É caso, pois, de não admissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil. 
    Por fim, a análise quanto à suposta violação aos dispositivos constitucionais devido a eventual preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas envolve a análise de fatos e provas acostadas aos autos e de normas constantes no edital do concurso público. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional encontra óbice nos enunciados 279 e 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, por implicar o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, bem como o exame das normas do edital, o que foge à competência constitucional do STF.”
    Ao confirmar analisar o agravo interno, assim se manifestou o órgão julgador (eDOC 46, p. 7): 
    “Trata-se de agravo fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, em razão de o acórdão recorrido estar de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado em regime de repercussão geral (art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC). 
    Decido. 
    O § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil atesta que “da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. Já contra “decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042”, in verbis: 
    ‘Art. 1.030 (...) 
    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
    (...) 
    § 1ºDa decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
    § 2ºDa decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
    Portanto, em não se tratando de decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V do art. 1.030 do CPC (§1º do art. 1.030), incabível o agravo baseado no art. 1.042. O recurso aceitável seria o Agravo Interno. 
    Constitui erro grosseiro a interposição do agravo assentado no art. 1.042, do CPC/15 para impugnar decisão do Presidente da Turma que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Logo, não se encontra preenchido o requisito da taxatividade.”
    O Juízo de origem inadmitiu o recurso extraordinário assentando que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o julgamento do mérito do RE nº 837.311-PI, Tema nº 784/STF.
    No julgamento do paradigma definiu-se bem o papel do Judiciário, bem como da Administração: 
    “4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.
    5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.”
    Diante dessa circunstância, relembro que, para alterar o entendimento fundamentado na decisão reclamada, seria necessária a alteração das premissas fático-probatórias, especialmente a questão da existência ou não de cargos vagos para se alcançar a posição da candidata a fim de ser nomeada para o certame. 
    Daí que, no cotejo da decisão reclamada com os arestos paradigmas, verifica-se, ao contrário do que se alega na reclamação, que o entendimento adotado pela autoridade reclamada revela-se em harmonia com as decisões desta Corte, inexistindo, assim, a alegada afronta.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.”
    Sustenta-se, em síntese, contradição entre a decisão monocrática e o RE 837.311, paradigma que, aplicado à hipótese, levaria à procedência da reclamação (eDoc 15). 
    Vieram-me os autos conclusos.
    É o relatório. Decido.
    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Ainda de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    Dito isso, verifica-se que a parte embargante articula-se, sem êxito, em torno de suposta contradição da decisão monocrática. No entanto, está nítido o caráter infringente das alegações recursais.
    A decisão embargada, ao negar seguimento à reclamação, fê-lo com apoio na jurisprudência da Suprema Corte, que traz requisitos claros de aplicação do Tema 784.
    Convém, igualmente, observar que a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é apenas aquela que surge dentro do próprio texto embargado, isto é, a contradição interna, entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da própria decisão. Confira-se a jurisprudência do tribunal, quanto ao cabimento dos aclaratórios, nessa hipótese:
    [...] 2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte. 4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados. (ADPF 310 ED, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 14.4.2020)
    [...] 1. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (RISTF, art. 337) está configurada no caso dos autos, já que o acórdão embargado abordou, de forma fundamentada, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia. 2. A contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os seus fundamentos e sua conclusão (AI nº 788.612/SP-AgR-ED-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/2/15), o que não é o caso, já que o embargante aponta a existência de suposta contradição entre as motivações de votos convergentes, o que se afigura inadmissível, na linha de precedentes. (Inq nº 2.424/RJ-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/10/11). 6. Pretensão de provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se prestam os embargos, na linha de precedentes. 7. Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 25497 AgR-ED, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 10-11-2017)
    Embargos de declaração no pedido de extensão na extradição. Tempestividade. Contradição no acórdão. Não ocorrência. Ausência dos vícios do art. 337 do Regimento Interno da Corte. Rejulgamento da causa pretendido pelo embargante. Impossibilidade. Precedentes. 1. A contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão (AI nº 788.612/SP-AgR-ED-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 11/2/15), o que não ocorreu no caso em tela. 2. A pretensão do embargante é promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Ext 943 Extn-ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.4.2017)
    Portanto, a comparação entre o conteúdo da decisão da reclamação e o do julgado paradigma é inadequada para caracterizar contradição que justifique o manejo dos aclaratórios.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente